Tribunal: STF
Processo: ARE 1385919
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE VICÊNCIA-PE E VICÊNCIAPREVI. REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE ASSENTAMENTO NOS REGISTROS FUNCIONAIS COM DECLARAÇÃO DE QUE SE ENCONTRA SUBMETIDAS A CONDIÇÕES PREJUDICIAIS DE SAÚDE DESDE A SUA ADMISSÃO. AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO: EFETIVAÇÃO QUE SE DEU APENAS EM 2007. PERÍODO ANTERIOR QUE VAI DESDE A ADMISSÃO EM 2000. INCOMPATÊNCIA DESTA JUSTIÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA MUNICIPAL PREVENDO A SUA CONCESSÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos os aclaratórios do Município de Vicência (id nº 12841260) para, atribuindo efeitos modificativos, reconhecer a competência desta Justiça para conhecer da presente demanda em sua integralidade, incluído o período em que a autora esteve submetida a contrato temporário de excepcional interesse público, e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao tempo em que negou-se provimento aos aclaratórios da Autora (id nº 12808823).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, § 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente